Tribunal: STF
Processo: HC 182808
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão que, proferido no âmbito do STJ, restou assim ementado (eDOC 5):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem justificou a fixação do regime inicial mais gravoso com base nas peculiaridades do caso analisado – notadamente na gravidade concreta do delito cometido e no fato de haver elementos que evidenciam a habitualidade da traficância –, circunstâncias que, de fato, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada, ex vi do disposto no § 3º do art. 33 do CP. 2. Embora o Tribunal de origem haja mencionado fundamentos não utilizados pelo Juiz sentenciante para justificar a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, a situação do réu não foi, direta ou indiretamente agravada, pois, com o não provimento da apelação no tocante a essa matéria, manteve-se inalterada a sentença condenatória em relação ao regime. Não há falar, portanto, em reformatio in pejus. 3. Ao manter a imposição do regime inicial fechado, o Tribunal de origem agiu em estrita consonância com o entendimento do STF e do STJ acerca da matéria, que determina que a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve ser pautada pelas peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. 
    Busca o impetrante, em suma, a fixação de regime inicial mais brando para cumprimento da pena imposta ao paciente – pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 –, sob a assertiva de que o Tribunal estadual, a fim de sanar a ausência de motivação idônea perpetrada pelo Juízo de primeiro grau para impor o regime mais gravoso, incorreu em reformatio in pejus, pois “inquestionavelmente acrescentou novos fundamentos à sentença, em sede de recurso exclusivo da defesa, o que é vedado pelas Cortes Superiores.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus
    Preliminarmente, cumpre salientar que o sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Sob esse ângulo, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, tenho entendimento de que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 
    Outros precedentes: HC 112.836, Ministra Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. Análise do caso concreto 
    Não obstante ultrapassado esse pressuposto inicial de admissibilidade, no caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois o decisum do STJ não merece reparos.
    Com efeito, é entendimento assente nesta Suprema Corte que “[o] recurso de apelação é dotado de larga amplitude cognitiva, a qual, à luz do efeito devolutivo dos recursos, deve cingir-se aos limites horizontais da matéria questionada perante o Tribunal de origem. Precedentes: ARE 971.036-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2017; e RHC 118.658, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/6/2014” (RHC 176309 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20.12.2019, grifei).
    Nessa quadra, “[a]inda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida” (HC 106.113 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 18.10.2011, grifei).
    Assim, entendo por bem pontuado pela Corte antecedente a rejeição da tese defensiva porquanto (eDOC 5, p. 7):
    “[...] embora o Tribunal de origem haja mencionado fundamentos não utilizados pelo Juiz sentenciante para justificar a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, a situação do paciente [...] não foi, direta ou indiretamente agravada, pois, com o não provimento da apelação no tocante a essa matéria, manteve-se inalterada a sentença condenatória em relação ao regime”.
    De fato, improcedente a tese de reformatio in pejus, se a Corte estadual, ainda em que sede de apelo exclusivamente defensivo, ao reexaminar a condenação, não impõe ao réu sanção mais gravosa que a aplicada pelo Juízo de primeiro grau. Também nesse sentido: HC 161884 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 22.10.2018). Afinal, em razão do efeito devolutivo da apelação, remete-se, devolve-se, submete-se ao Juízo ad quem, no caso concreto, o Tribunal de Justiça, todo o conhecimento da matéria impugnada.
    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente